Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Apelação cível. Demanda indenizatória. Aplicação financeira. Investimento em debêntures de empresa investigada na operação “Circus Maximus”. Prejuízo aos investidores. Ato ilícito da ré na gestão do fundo de investimentos. Sentença mantida.